Tribunal: TJBA
Processo: 8052831-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052831-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros (19)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ACÓRDÃO QUE APRECIOU MATÉRIA DIVERSA DA DEVOLVIDA NO RECURSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL VERSUS DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL DE ÂMBITO REGIONAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DO CPC E DO ART. 93, II, DO CDC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

1.

Configurado o erro de fato no acórdão que julgou matéria diversa da devolvida no recurso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para anulação do julgado e prolação de novo acórdão.

2.

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Não tendo a parte ré arguido a incompetência territorial em preliminar de contestação, opera-se a prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do CPC.

3.

Tratando-se de dano ambiental de âmbito regional, que afetaria diversos municípios do recôncavo baiano, aplica-se a regra do art. 93, II, do CDC, que estabelece a competência do foro da Capital do Estado.

4.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, no novo julgamento, dar provimento ao agravo de instrumento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8052831-34.2024.8.05.0000/50000 e 8052831-34.2024.8.05.0000/50001, em que figuram simultaneamente, como embargantes e embargados,

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S.A, VOTORANTIM ENERGIA LTDA e REGINA CELIA CORREIA DE JESUS E OUTROS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para anular o acórdão embargado e, no novo julgamento, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.